Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0709833-71.2020.8.07.0020 APELANTE: ANDERSON LOURENCO DE OLIVEIRA APELADO: DAGMAR MORATO, JOSE CARLOS LOPES, CONDOMINIO RESIDENCIAL ALAMEDA DOS EUCALIPTOS II D E S P A C H O Intime-se o apelante para que comprove, nos termos do §2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida em sede de apelação (id 21577354, p. 1), sob pena de indeferimento. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do recurso. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator